Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714786-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA DECISÃO Consoante informação do ofício de id 46766024, a decisão agravada foi revogada e deferida a pesquisa SISBAJUD, com a aplicação de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator